Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JORDINO ARRUDA ANDRE
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1003965-54.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JORDINO ARRUDA ANDRE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal no 008887-66.2020.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.
Aduz que o Agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2020126236 em 22/01/2020, oriunda do auto de infração ambiental n.o 122620/2010 (Processo Administrativo n.o162043/2010).
Sustenta que a multa ambiental, no valor originário de R$269.529,82 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais, com oitenta e dois centavos) foi aplicada em razão de suposta exploração seletiva de 8.425,4399 m3 de madeira, sem autorização do órgão ambiental competente.
Argumenta que o crédito executado atualizado alcança a importância de R$ 1.671.146,86 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis reais, com oitenta e seis centavos).
Assevera que a execução fiscal deve ser extinta em razão da existência de nulidade absoluta da CDA, pois não consta no título o valor originário da dívida, violando o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais.
Assegura que demonstrou por meio de prova pré-constituída que a dívida executada foi quitada antes de sua inscrição na Dívida Ativa, com desconto de 90% (noventa por cento) previsto no art. 127 do Código Estadual de Meio Ambiente e artigos 3o e 4o do Decreto no 1302/2008, sendo o título inexigível.
Argui que o procedimento extrajudicial ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelo Agravante, para extinguir a execução e inverter o ônus sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Pretende a Recorrente que seja determinada a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do recurso interposto contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora Agravada.
Ocorre que, conforme mencionado alhures, a defesa apresentada pela Agravada é a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.
No entanto, apesar de regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo na execução com essa defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...).
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Deste modo, não demonstrado pela parte recorrente que a execução fiscal se encontra garantida, entendo não ser possível, por ora, a suspensão do feito executivo.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator